Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Apelações cíveis. Transtorno do espectro autista. Acompanhamento com monitor particular. Possibilidade. Plano de atendimento educacional especializado. AEE. Sala de recursos. Honorários.
1. O ECA, 53, I, e 54, III, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9.394/96, 58 e 59, o Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/15, e a Lei 12.764/2012, que versa sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantem o atendimento educacional especializado e a minimização das dificuldades dos portadores de deficiência, de forma igualitária, bem como a inclusão das pessoas com TEA em classes comuns de ensino regular e, acaso comprovada a necessidade, o direito a acompanhamento especializado.
2. A Secretaria de Educação do DF fornece Plano de Atendimento Educacional Especializado – AEE com objetivos e recursos pedagógicos voltados à educação inclusiva do aluno com Transtorno do Espectro Autista, que engloba participação em sala de recursos, em período duplo, uma vez por semana, visando ao exercício de atividades pedagógicas, com prestação de serviço especializado.
3. Honorários de sucumbência fixados por equidade (CPC 85, §8o).
4. Configurada a sucumbência recíproca, em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.